Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DO PROGRAMA DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA. PROIBIÇÃO DE BURLA AO PROCEDIMENTO.
1. Compete à CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a realização de programas e projetos habitacionais. Lei Distrital n. 4.020/2007.
2. A autora pretende desconstituir escritura pública de doação conferida pela CODHAB aos réus, visando declarar a nulidade de todos os negócios jurídicos que recaíram sobre bem, sob o argumento de que o imóvel pertencia exclusivamente ao seu falecido esposo.
3. O arcabouço probatório dos autos não permite vislumbrar qualquer irregularidade no ato de doação do imóvel a terceiros, pois os réus foram regulamente contemplados, conforme base cadastral emitida pela CODHAB.
4. O falecido esposo da apelante foi excluído como beneficiário do terreno, pois deixou de ocupar o imóvel por significativo lapso temporal e sem justificativa, sendo que a efetiva ocupação figura-se como requisito indispensável para a concessão da escritura pública. Lei Distrital n. 4.996/2012.
5. A pretensa transferência do imóvel para a esfera de propriedade do falecido esposo da apelante acarretaria burla ao procedimento legal para implantação da política popular de moradia.
6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica no caso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido.
7. Diante da inexistência de prova de ato ilícito da Administração Pública e/ou dos demais apelados capaz de ensejar qualquer dano à apelante, notadamente em relação ao procedimento legal da política habitacional, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.
8. Apelação desprovida.